Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0732770-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Cível Agravante: Ivane Alves da Silva Agravado: Valtair Gomes da Rocha Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Cuida-se de agravo interno interposto por Ivane Alves da Silva (Id. 30204864), com requerimento de concessão de efeito suspensivo destinado a suspender o prazo para pagamento de honorários periciais. A recorrente se insurge contra a decisão que inadmitiu recurso de agravo de instrumento por ela anteriormente interposto (Id. 29991749). Alega em suas razões recursais (Id. 30204864), em síntese, que o agravado teria promovido a falsificação de documento particular, de modo que a produção da prova pericial seria imprescindível ao deslinde da controvérsia. Requer, no entanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão do prazo para a realização do depósito dos honorários periciais. É a breve exposição. Decido. O agravo interno, em regra, não tem efeito suspensivo. Por se tratar de modalidade de agravo, devem ser aplicadas as regras correlatas previstas no Código de Processo Civil, observados os termos do art. 932, inc. II, do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso em exame o agravo de instrumento anteriormente interposto pela recorrente foi inadmitido (Id. 29991749) por não ter sido verificada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que fosse alcançada alguma melhora na situação da agravante. Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o aludido recurso não superou a barreira do conhecimento, o que prejudicou o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer modalidade de tutela provisória recursal. Ademais, convém observar que embora a agravante tenha enfatizado em suas razões recursais que a produção da prova pericial é imprescindível para o deslinde da controvérsia, sua pretensão é dirigida à suspensão do prazo para pagamento dos honorários periciais, o que, na prática, posterga ainda mais a produção da referida prova. Diante desse contexto, não pode ser vislumbrada a satisfação do requisito da probabilidade de provimento do recurso, uma vez que os elementos probatórios coligidos aos autos não foram suficientes sequer para o conhecimento do agravo de instrumento interposto pela recorrente. Assim, à vista do não preenchimento dos requisitos simultâneos previstos no art. art. 995, parágrafo único, do CPC, a pretendida concessão de efeito suspensivo ao agravo interno não pode ser acolhida. Diante dessas considerações, indefiro o efeito suspensivo almejado. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator